Tribunal: STF
Processo: HC 62273
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-06
Data de publicação: 1984-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO INCOMPROVADA DE REVELIA. NÃO INTIMAÇÃO DE
SENTENÇA QUE LHE NÃO CAUSOU PREJUIZO, JULGADA A APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A DOSIMETRIA DA PENA, COM EVIDENTE
PREJUIZO DO PACIENTE.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFICIO, PARA QUE OUTRA SENTENÇA SE EDITE.